Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE AS ETAPAS DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CANDIDATO ACERCA DA NOVA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. “Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal, havendo um longo lapso temporal entre as fases do concurso público, o candidato deve ser notificado pessoalmente acerca do novo ato praticado no certame, não bastando a mera publicação no Diário Oficial, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade” (Acórdão 1727029, 07013530820238070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Na hipótese, após 04 (quatro) anos da divulgação do resultado preliminar da avaliação psicológica, foi realizada convocação do impetrante para refazer essa etapa do certame apenas pelo Diário Oficial, o que inviabilizou a ciência inequívoca do candidato e, dessa forma, justifica a concessão da segurança para determinar que a banca examinadora promova nova convocação do impetrante, desta feita de maneira pessoal (e-mail, telefone, WhatsApp etc.).
3. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.